Tribunal: TJMT
Processo: 1050877-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050877-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MILTON DOUGLAS SOUZA NASCIMENTO - CPF: 033.556.701-03 (RECORRENTE), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO PREVENTIVO. MEDIDA DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE PIX CONTESTADO. NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto bloqueio/encerramento unilateral e imotivado de conta corrente.

2.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

3.

No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento hábil a demonstrar o alegado bloqueio/encerramento de sua conta bancária, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovação de protocolos, extratos ou comunicações que evidenciassem o fato constitutivo de seu direito.

4.

Por outro lado, o recorrido comprovou que a conta do autor (nº 69430-4, agência 2960-2) está ativa, tendo sido apenas temporariamente bloqueada por questões de segurança, em razão de recebimentos contestados via PIX, com comunicação ao cliente em outubro/2023.

5.

De acordo com o Banco Central do Brasil, as instituições financeiras podem adotar medidas preventivas de segurança quando identificarem operações atípicas ou suspeitas, desde que observado o dever de informação ao cliente.

6.

O bloqueio preventivo de valores por instituição financeira, diante de indícios de fraude ou irregularidade, não configura, por si só, falha na prestação do serviço, tampouco enseja indenização por danos morais, desde que observado o procedimento adequado.

7.

No caso, demonstrado que o bloqueio foi temporário, por motivo de segurança, e que o consumidor foi notificado, inexistindo demonstração de dano extrapatrimonial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025